Tribunal: TJMT
Processo: 1033547-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033547-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TRANSPORT LOTACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.617.291/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INTIMAÇÃO DA PARTE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, em conformidade com a Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar: (i) avaliar a validade da aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 em detrimento da legislação municipal invocada pelo apelante; e (ii) analisar se subsiste interesse processual na manutenção da execução fiscal de baixo valor, considerando que, embora concedido prazo para localização de bens, não houve demonstração de existência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1184, voltadas à racionalização das execuções fiscais de baixo valor e à eficiência da prestação jurisdicional.

4. No caso, o juízo de origem assegurou o contraditório e afastou decisão surpresa ao intimar previamente o Município, concedendo prazo de 90 dias para a localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução CNJ no 547/2024.

5. Encerrado o prazo sem indicação de bens ou adoção de medida efetiva de constrição patrimonial, restou caracterizada a ausência de interesse processual, independentemente da realização prévia de citação por edital.

6. O valor do crédito executado é inferior ao limite previsto na Resolução CNJ no 547/2024, não havendo demonstração de circunstância concreta apta a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

7. A sentença recorrida encontra-se em consonância com o devido processo legal, bem como com o entendimento vinculante do STF e a normatização do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, quando, observados o contraditório e a vedação à decisão surpresa, a Fazenda Pública não demonstra a localização de bens penhoráveis ou a utilidade prática do prosseguimento do feito, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o, I; CPC, arts. 330, III, e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; TJMT, AC 1003808-89.2020.8.11.0041, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n.o 1033547-78.2018.8.11.0041, ajuizada em face de Transport Lotacao LTDA - ME, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, e art. 485, VI, do CPC, em consonância com a Resolução no 547/2024 do CNJ.

Sustenta o apelante que a decisão não observou corretamente os requisitos da Lei Complementar Municipal no 512/2022, pois, embora o débito seja inferior ao limite estabelecido, houve citação positiva do executado, circunstância que afasta a possibilidade de extinção prevista na norma.

Argumenta que a legislação municipal autoriza a desistência apenas quando inexistente citação, garantia, embargos, compensação ou parcelamento válido, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Transport Lotação Ltda. - ME, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, e art. 485, VI, do CPC, em consonância com a Resolução no 547/2024 do CNJ, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

A execução foi ajuizada em 4/10/2018, visando à cobrança do valor de R$ 7.923,53, referente às CDAs 1590178 e 1590174, 1590191, 1590316, 1590315, 1590267, 1590175, 1590176, 1590192, 1590173, 1590313 e 1590269.

A executada foi citada por meio de edital.

Antes da prolação da sentença, o juízo de origem assegurou o contraditório e afastou qualquer surpresa processual, ao conceder expressamente à Fazenda Pública exequente o prazo de 90 dias para proceder à localização de bens da parte executada, nos termos do § 5o da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, suspendendo, durante esse interregno, a aplicação da regra geral de extinção prevista no § 1o do mesmo dispositivo.

Intimada para tanto, a exequente apresentou manifestação, mas não logrou demonstrar a existência de bens penhoráveis, tampouco indicou circunstância concreta apta a evidenciar a utilidade prática do prosseguimento da execução fiscal.

Encerrado o prazo concedido sem a localização de bens ou a adoção de providência efetiva de constrição patrimonial, foi proferida a sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de extinção da execução fiscal, especialmente em razão da existência de atos processuais já praticados, pugnando pela reforma da sentença e pelo prosseguimento do feito.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida não se fundamentou na Lei Complementar Municipal no 512/2022, tampouco aplicou os seus critérios para justificar a extinção do feito.

O indeferimento da petição inicial decorreu, de forma expressa, da incidência da Resolução CNJ no 547/2024, editada com o objetivo de regulamentar, no âmbito do Poder Judiciário, as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto às execuções fiscais de baixo valor, especialmente no que se refere à racionalização da atividade jurisdicional e à observância do princípio da eficiência administrativa.

No caso, cumpre destacar que a Resolução CNJ no 547/2024 possui amparo legal no art. 103-B, § 4o, I, da Constituição Federal, que atribui ao Conselho Nacional de Justiça competência para zelar pela observância do art. 37 da Constituição e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do Tema 1184, reconheceu a competência do CNJ para disciplinar a matéria, desde que observadas as autonomias dos entes federados, requisito devidamente atendido pela Resolução no 547/2024.

Diante do exposto, constata-se que a sentença recorrida observou o devido processo legal, assegurando ao Município o contraditório e a ampla defesa, mediante intimação e possibilidade de manifestação no prazo de 90 dias.

O valor executado é inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024, não havendo demonstração de causas aptas a afastar sua aplicação.

Desse modo, a decisão impugnada encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1184) e com a Resolução CNJ no 547/2024, motivo pelo qual deve ser mantida.

Nesses termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. O juízo de origem aplicou o entendimento do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, considerando o valor do crédito tributário (R$ 5.321,41) inferior ao mínimo de R$ 10.000,00, sem demonstração da localização de bens penhoráveis do devedor. O Município sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, além de alegar a inaplicabilidade da Resolução no 547/2024 ao caso concreto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa com a extinção da execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024; (ii) estabelecer se a Resolução extrapolou os limites do Tema 1184 do STF ao exigir requisitos adicionais; (iii) determinar se há interesse processual na manutenção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de demonstração de bens penhoráveis e do protesto prévio da CDA.

III. Razões de decidir

3. A intimação do Município para demonstrar a localização de bens foi regularmente realizada, com concessão do prazo de 90 dias, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução CNJ no 547/2024, afastando a alegação de decisão surpresa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 observa os limites fixados pelo Tema 1184/STF, regulamentando providências prévias à propositura de execução fiscal de baixo valor, sem violar a autonomia dos entes federados.

5. O protesto da CDA constitui medida administrativa extrajudicial, mas não substitui a execução fiscal nem supre a ausência de medidas de constrição patrimonial.

6. O valor executado (R$ 5.321,41) é inferior ao piso normativo de R$ 10.000,00, sem comprovação de localização de bens ou de soma com outros créditos que justifiquem a manutenção da execução, caracterizando ausência de interesse processual.

7. A sentença está em consonância com o devido processo legal, respeitando o contraditório, a ampla defesa e as diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ.

[...]
”

(TJMT - N.U 1003808-89.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Dessa forma, diante do baixo valor do crédito e da inexistência de bens penhoráveis, correta a extinção do feito, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026